Tribunal: TJDFT
Processo: 0702759-84.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AQUISIÇÃO DE GELADEIRA. ATRASO NA ENTREGA. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial para indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que houve falha na prestação de serviço gerando dano indenizável. Afirma que ficou privado de bem essencial e pede a reforma da sentença.
2. O recurso é tempestivo, próprio e cabível. Preparo dispensado, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A controvérsia deve ser analisada à luz do microssistema jurídico de tutela do consumidor, previsto no Código de Defesa do Consumidor, o qual decorre do direito fundamental à proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
4. Assim, a controvérsia cinge-se à análise da existência de dano moral indenizável.
5. A responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal. Não se exige, portanto, a comprovação de dolo ou culpa por parte do fornecedor do serviço.
6. Por outro lado, não se trata de dano moral in re ipsa, pois é necessária a efetiva demonstração do prejuízo sofrido. Nesse sentido, cumpre esclarecer que os danos morais atingem a esfera dos direitos da personalidade, tais como o nome, a honra, a dignidade, a intimidade e a vida privada, sendo tradicionalmente classificados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser conceituados como a privação ou lesão a esses direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, não se confundindo com meros aborrecimentos, contratempos ou dissabores inerentes à vida em sociedade. A sanção correspondente consiste na imposição de indenização fixada judicialmente, com dupla finalidade: compensar a vítima e, de forma pedagógica, desestimular a repetição de condutas semelhantes.
7. Ressalte-se que, para a reparação civil moral, não basta a comprovação dos fatos que contrariam a parte, mas também, que destes fatos decorra prejuízo à sua honorabilidade. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral. Como bem consignado na sentença, o inadimplemento contratual, por si só, não gera dano moral, sendo necessário que se evidencie ofensa anormal à personalidade do contratante. No caso em análise, o autor sequer esclareceu se possuía geladeira em funcionamento ou se estava apenas substituindo o eletrodoméstico em razão de defeito que impedisse o uso do anterior, circunstância relevante para aferir eventual gravidade da situação. Ademais, o prazo de entrega verificado não se mostra excessivo a ponto de ultrapassar os dissabores corriqueiros da vida em sociedade.
8.Importante ressaltar, por fim, que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar. Inexistindo, na hipótese, situação que caracterize a ocorrência do dano moral indenizável, impõe-se a improcedência do pedido inicial.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.